Tribunal: STF
Processo: Rcl 49270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Construtora Rocha Cavalcante Ltda., em face de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Campina Grande, nos Autos nº 0131100- 50.2015.5.13.0007, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Narra a inicial que o juízo reclamado, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença de impugnação aos cálculos, manteve os índices de correção monetária previamente estabelecidos — no caso, a TR + 1% ao mês —, em descompasso com os paradigmas suscitados. A parte reclamante afirma que, tratando-se de execução de sentença transitada em julgado na qual não restou consignado expressamente qual o índice de correção monetária e taxa de juros aplicáveis, deveria o Juízo reclamado ter feito incidir a taxa Selic. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida, em harmônia com o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao ARE 1.284.398, ao qual neguei seguimento. 



    4. Em decisão de 13.09.2021, deferi a medida cautelar, para suspender a decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que o feito se encontra prejudicado.



    7. Em consulta ao andamento processual dos autos, obtido na página eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, verifica-se que, após a concessão da liminar na presente reclamação, o Juízo reclamado determinou "a adequação da conta aos termos da decisão do e.STF". Na sequência, as partes realizaram acordo que, integralmente cumprido, resultou na extinção da execução. 



    8.  A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022. 



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator